Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-77.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006008-77.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUCIR GREGOL - CPF: 042.917.269-96 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA – SEM RELAÇÃO COM O ACIDENTE DO TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução,

da

capacidade

laboral

do

obreiro

e

o

nexo causal entre a doença diagnosticada, concomitantemente, ao acidente sofrido, de qualquer natureza, ou decorrente das condições de trabalho. Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Claucir Gregol, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1006008-77.2017.8.11.0040, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia previdenciária na implantação do auxílio-acidente, em favor do Apelante.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, pois, no seu entender, foram atendidos os requisitos para o deferimento do mencionado benefício previdenciário.

Argumentou que

(...)

No laudo judicial constou que Houve redução da capacidade laborativa em grau leve por patologia degenerativa da coluna, que atrelado aos outros elementos de prova carreados aos autos, demonstram que

houve redução da capacidade laborativa tendo em vista importante flexão do corpo após ser presado por prancha metálica, que ocasionou politraumatismo, mantendo-o sob cuidados médicos por vários dias.

Efetivamente, após alta médica com as lesões já consolidadas, todas decorrente de acidente de trabalho, cujas sequelas indiscutivelmente ocasionaram redução da capacidade laborativa, sem contudo, tornar o apelante um incapaz de laborar em prol do sustento próprio, mas tão somente, exigindo do mesmo maiores esforços para poder realizar seus afazeres habituais. (id. 116584573).

Postulou, então, o provimento do Apelo, para que seja julgado procedente o pedido inicial, e concedido o auxílio-doença, desde a data de entrada do requerimento administrativo, em 10/08/2017, decorrente da conversão do auxílio-doença NB 616190103-3, cessado em 20/02/2017.

O INSS, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 116584575).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 117176482).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Claucir Gregol ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1006008-77.2017.8.11.0040, julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a condenação da Autarquia previdenciária na implantação do auxílio-acidente, em favor do Apelante.

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na implantação do auxílio-acidente, pois, segundo narrou, no ano de 2016, sofreu um acidente de trabalho, quando uma prancha metálica de um caminhão caiu sobre seu dorso, tendo resultado na flexão do corpo, trauma torácico-abdominal, laparotomia, esplenectomia, toracotomia esquerda e ráfia de diafragma (CID 10 - T07, traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo).

Noticiou que, em razão do referido acidente, a ele foi concedido o benefício de auxílio-doença, de 17/10/2016 a 04/06/2017.

Sustentou que, em razão do mencionado sinistro, teve redução da sua capacidade laboral, de sorte que pugnou pelo pagamento do auxílio-acidente, a partir da data da sustação do auxílio-doença acima citado.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pois, entendeu, amparado no laudo pericial, que a incapacidade defendida não decorreu do acidente de trabalho narrado na petição inicial. Veja-se, por oportuno, trechos da sentença impugnada:

(...)

A pretensão inaugural não prospera.

A prova pericial atestou que as lesões do acidente do narrado na peça de ingresso não implicaram em redução da capacidade laborativa do requerente de forma a subsidiar a concessão do benefício.

A redução revelada na perícia médica não decorre do acidente de trabalho sofrido pelo autor, porquanto, oriunda de patologia degenerativa da coluna, ou seja, no caso em exame igualmente inexiste o nexo causal entre a redução da capacidade apontada na perícia e acidente de trabalho descrito na exordial.

(...)

Destarte, uma vez não comprovada a redução da capacidade laboral do segurado em razão do acidente relatado na exordial, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório
.

Eminentes Pares, entendo que o Recurso não merece
provimento
.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o

–
ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o

–

lesão em decorrência do acidente
e; 3
o

–
lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado,
em decorrência do acidente de qualquer natureza
, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No caso em apreço, no entanto, diferentemente do que sustentado pelo Recorrente, a doença degenerativa, da qual o recorrente está acometido, não está relacionada ao acidente sofrido no ano de 2016, conforme descrito na sua petição inicial.

O laudo pericial, apresentado em Juízo, demonstra, claramente, que, embora haja “redução da capacidade laborativa em grau leve por patologia degenerativa da coluna”, essa não é originária, ou decorre, do acidente descrito (id. 116584565, pág 07), além de não ser possível verificar, do referido laudo, ser oriunda do exercício da sua atividade laboral
. Veja-se:

(...)

5- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que
o autor apresenta diagnóstico de doenças degenerativas na coluna
(
Hérnia de disco e transtornos de discos intervertebrais/discopatia degenerativa
)
e Esplenectomia prévia
.

Não há incapacidade laborativa por doenças narradas na petição inicial
. Pelo exame físico sem alterações importantes e incapacitantes. Com alterações degenerativas na coluna e apenas deve evitar levantamento de peso excessivo e esforços físicos intensos em caráter preventivo e sendo que a atividade habitual do autor não exige.

Houve redução da capacidade laborativa em grau leve por patologia degenerativa da coluna
.

Esplenectomia prévia (retirada do baço) não incapacita para o trabalho e, também não houve redução da capacidade laborativa por patologia
.
(Destaquei)
.

Diante desse cenário, verifica-se que
a moléstia incapacitante do Recorrente (doenças degenerativas da coluna), segundo o laudo pericial, não tem causa laboral, de sorte que, a ele, não é devido o benefício acidentário.

Nesse sentido, aliás, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – JULGADO IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOENÇA DEGENERATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

1. À luz do art. 86 da Lei 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Equipara-se a acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade (art. 20, I da Lei 8.213/91).

3. O Tribunal a quo, com esteio no acervo fático-probatório da causa, julgou improcedente o pedido inicial por entender que não ficou comprovado nos autos o nexo causal entre a insuficiência respiratória crônica da segurada e as suas atividades laborais.

4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 438.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014).

Ação acidentária. Moléstia degenerativa. Ausência de nexo causal. Súmula 7. Agravo regimental improvido.

1. O auxílio-acidente é devido quando concomitantemente presentes a perda ou a redução da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada e as condições de trabalho.

2. Caso em que o acórdão recorrido não concluiu positivamente pelo vínculo entre as sequelas morfológicas e funcionais da coluna vertebral e a atividade profissional.

3. Reexame de matéria fático-probatória.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 585.768/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 16/09/2004, DJ 25/10/2004, p. 411).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos ( auxílio -doença, auxílio - acidente, ou aposentadoria por invalidez).

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
–
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

Se a perícia judicial conclui com segurança que a moléstia degenerativa apresentada pelo segurado não decorre de acidente do trabalho, nem de doença profissional ou do trabalho, não é devido qualquer benefício de cunho acidentário. (N.U 0020629-79.2006.8.11.0041, Rel. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público d Coletivo, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – AUXÍLIO ACIDENTE – DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizada perícia ortopédica em juízo e não verificado o nexo de causalidade entre a moléstia e o acidente sofrido pela segurada, deixa de configurar-se a necessidade de benefício de auxílio acidentário. Caso em que a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova idôneo e concreto para o desate dos pontos controvertidos. (N.U 0001027-46.2011.8.11.0003, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014).

Assim, constatado que a doença degenerativa não tem relação com o acidente narrado na inicial, tampouco decorre da atividade laboral do Autor, não há que se falar na concessão do auxílio-acidente, de modo que a sentença impugnada merece ser mantida.

Nessa linha de raciocínio, registro, por fim, que não há de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, já que o Recorrente postula, a toda evidência, o benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, conforme extrai-se da causa de pedir, vertida na petição inicial, logo, fica afastada a competência da Justiça Federal, por força das
Súmulas n. 501/STF e n. 15/STJ, além do Tema 414 do STF.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022